Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002478-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial, em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

2.

A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a inexigibilidade do título executivo, alegando abusividade na aplicação de taxa de juros e ausência de notificação para constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e se as matérias suscitadas pela agravante podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, tendo reconhecido a higidez dos títulos executivos apresentados, aptos a embasar a execução.

5.

A exceção de pré-executividade é admitida para discussão de matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6.

As alegações da agravante relativas à taxa de juros e à ausência de notificação para constituição em mora demandam dilação probatória, sendo inadequada sua discussão por meio de exceção de pré-executividade.

7.

As matérias suscitadas pela agravante estão sendo analisadas nos embargos à execução, meio processual adequado para a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não é nula por ausência de fundamentação quando expõe, ainda que de forma sucinta, as razões que a amparam. 2. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. Alegações que demandam dilação probatória devem ser discutidas em embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1021094-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2020; TJMT, AI nº 1021424-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

José Pupin – em Recuperação Judicial e José Pupin Agropecuária – em Recuperação Judicial
agravam contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de nº 1015527-97.2022.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou o incidente de execução de pré-executividade.

A parte agravante defende que a decisão é nula por ausência de fundamentação, posto que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos trazidos pelo agravante.

Sustenta que a taxa de juros praticada pelo Exequente, pois o índice adotado unilateralmente para a correção monetária do valor devido foi atribuído abusivamente pelo Credor, em desacordo com os termos avençados entre as partes.

Menciona que não houve notificação dos executados para a sua constituição em mora.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso “uma vez que a própria decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, também deferiu os pedidos de penhora realizados pelo Agravante. Ou seja, há a iminência de que seja realizada penhora de bens e valores em nome dos Agravantes.” (Id. 201223657, pág. 14)

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para “anular a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, voltando-se os autos para julgamento novo julgamento da Exceção Apresentada. Todavia, entendo Vossas Excelências pelo julgamento da exceção pelo próprio Tribunal, requer-se o seu acolhimento para o fim de extinguir a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado.” (Id. 201223657, pág. 15).

A parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita que foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira (Id. 220231693). O preparo foi recolhido (Id. 222383186).

Liminar indeferida (Id.

244016652).

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

Sustenta que não há falar em ausência de fundamentação.

Aduz que as questões suscitadas pela recorrente não são podem ser discutidas por meio de exceção de pré-executividade, pois precisam de dilação probatória.

Defende que “não há qualquer matéria de ordem pública suscitada pelos Agravantes na exceção de pré-executividade, da mesma forma que a apuração de valores e recálculos, conforme solicitado pelos ora Agravantes, depende de dilação probatória, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, possuindo meio adequado para tanto.” (Id. 247939675 - Pág. 6).

Ao final requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 253856175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] As executadas/excipientes opuseram Exceção de Pré-Executividade (ID 87869528), requerendo o reconhecimento da ausência de exequibilidade do título apresentado, pleiteando pela extinção do feito.

A excepta/exequente se manifestou ID 91588456, requerendo a rejeição da exceção e o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Sabe-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

No caso, sem maiores delongas, tem-se que os títulos apresentados pela exequente encontram-se dispostos no art. 784 do CPC, demonstrando-se tratarem-se de títulos executivos extrajudiciais hábeis a embasarem a presente execução, sendo que a alegação de inexequibilidade, da forma como pretendida, não é possível de análise neste momento, por demandar dilação probatória.

Além disso, no cerne dos Embargos à Execução apensos, as matérias aqui levantadas também foram discutidas, devendo-se, portanto, aguardar o deslinde daqueles autos, onde será possível averiguar-se com maior segurança o alegado.

Isso posto,
rejeito
o incidente de Exceção de Pré-executividade de ID 87869528. [...]” (Id. 201223668 - Pág. 2)

A parte recorrente defende que a decisão é nula
por ausência de fundamentação, posto que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos trazidos pelo agravante.

O argumento não prospera.

Ainda que possa se considerar a decisão suscinta é incontroverso que ela está devidamente fundamentada, tendo reconhecido que os títulos são hábeis a embasar a execução.

Ademais, a decisão foi clara ao esclarecer que as questões abordadas na exceção de pré-executividade foram tratadas nos embargos de declaração.

Nesse contexto não verifico a existência de ausência de fundamentação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - TÍTULO HÁBIL A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam
. A prescrição regulasse pela constituição do título executivo, e não por fato jurídico relevante anterior. E sendo o documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, é suficiente a exibição de demonstrativo do débito que permita aferir o valor reclamado. (TJMT 10210940920208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)”

Como é cediço a exceção de pré-executividade é
uma construção doutrinária e jurisprudencial e se trata forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada nas ações de execução, para discussão de matérias de ordem pública que não necessitem de produção de provas (ou dilação probatória).

E, no caso concreto as matérias arguidas não se tratam de matéria de ordem pública, bem como necessitam de dilação probatória, razão pela qual escorreita a decisão de origem ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

Tanto é assim que conforme consignado na decisão agravada as questões estão em discussão nos embargos à execução.

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DUPLICATAS – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 106 DO STJ - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Acerca da manejada Exceção de Pré-Executividade, importa mencionar que esta possui campo de aplicação limitado àquelas matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, assim como determinado vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, ou seja, deve haver comprovação de plano, sem dilação probatória
. 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça). 3. Não sendo a matéria alegada pelo agravante cognoscível de ofício pelo magistrado, deveria apresentar junto à Exceção de Pré-Executividade as provas pré-constituídas a corroborarem com seus relatos, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Com tais apontamentos, deixando o executado de apresentar de pranto documentos hábeis a comprovar a inexigibilidade do título executivo, mantém-se a decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito. (TJ-MT 10214240620208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Além disso, partilho do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
que a finalidade da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

Ora, a exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, de modo que, abrange as hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, pois, se para aferição das questões arguidas pelo excipiente demandar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, incabível a exceção de pré-executividade, pois a nulidade deve ser notória e passível de ser constatada de plano. [...]” (Id. 253856175 - Pág. 4)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025